Tribunal: TJES
Processo: 5001907-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001907-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUERCIO ACIOLI PEREIRA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001907-57.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUERCIO ACIOLI PEREIRA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
LUÉRCIO ACIOLI PEREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES/ES
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0006868-70.2021.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
w
rit
que o Juízo
da 1ª Vara Criminal de Linhares teria,
sem qualquer fundamento,
decretado a prisão do paciente,
em desrespeito à
ordem de soltura concedida
em liminar proferida no bojo do
habeas corpus
nº 0025664-05.2021.8.08.0000.

Aduz o impetrante que o paciente é primário e responsável pelo sustento de sua família, possuindo, outrossim, funcionários que também dependem dele para o sustento de suas respectivas famílias.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão do paciente nos autos supramencionados, ante os seguintes fundamentos:
(i)
suposto descumprimento à decisão proferida no bojo do
habeas corpus
nº 0025664-05.2021.8.08.0000;
(ii)
ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;
(iii)
que a privação da liberdade é medida excepcional, devendo prevalecer, por conseguinte, o princípio da presunção de inocência;
(iv)
e por estar no grupo de risco para a infecção pela Covid-19.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, seja cessada a suposta coação ilegal sofrida, concedendo-lhe o direito de responder em liberdade e, no mérito, seja revogada a decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações da autoridade coatora juntada por meio do id.
2300498
.

Decisão indeferindo a medida liminar constante no id. 2
338286
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer
constante no id. 2
485894
, opin
a
no sentido de que
seja conhecido o presente
writ
e, no mérito, seja denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
No mesmo contexto do voto do E. Relator entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001907-57.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUERCIO ACIOLI PEREIRA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
LUÉRCIO ACIOLI PEREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES/ES
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0006868-70.2021.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
w
rit
que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares teria, sem qualquer fundamento, decretado a prisão do paciente, em desrespeito à ordem de soltura concedida em liminar proferida no bojo do
Habeas Corpus
nº 0025664-05.2021.8.08.0000.

Aduz o impetrante que o paciente é primário e responsável pelo sustento de sua família, possuindo, outrossim, funcionários que também dependem dele para o sustento de suas respectivas famílias.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão do paciente nos autos supramencionados, ante os seguintes fundamentos:
(i)
suposto descumprimento à decisão proferida no bojo do
habeas corpus
nº 0025664-05.2021.8.08.0000;
(ii)
ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;
(iii)
que a privação da liberdade é medida excepcional, devendo prevalecer, por conseguinte, o princípio da presunção de inocência;
(iv)
e por estar no grupo de risco para a infecção pela Covid-19.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente, seja cessada a suposta coação ilegal sofrida,
concedendo-lhe o direito de responder em liberdade, e no mérito, seja revogada a decretação da prisão preventiva.
Subsidiariamente
,
pleiteia pel
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados na exordial, bem como as informações colhidas
junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida
no id.
2
338286
,
em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

De início, cabe consignar que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o ato aqui impugnado não importou em descumprimento da decisão proferida no
Habeas Corpus
nº 0025664-05.2021.8.08.0000.

No ponto, há aqui que se fazer a necessária distinção entre o que fora decidido no referido
writ
e o que se impugna na presente ação mandamental.

Naquele
habeas corpus
se impugnava decisão do juízo
a quo
proferida ainda no bojo de inquérito policial – deflagrado em razão de auto de prisão em flagrante por suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 –, a qual, a despeito de conceder a liberdade provisória ao paciente, manteve a fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Naquela ocasião do julgamento de mérito foi consignado:
(i)
que considerada a suposta prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima é de 04 (quatro) anos, não seria cabível a prisão preventiva, porquanto não atendido o
inciso I, do artigo 313 do CPP
, que admite a medida apenas quando cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima
superior
a 04 (quatro) anos;
(ii)
e que, quando da autuação, o ora paciente só não havia sido solto porque não tinha a quantia da fiança arbitrada, aí residindo o constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.

Já no presente
habeas corpus
se impugna nova decisão de constrição cautelar decretada em 1º de fevereiro de 2022, quando do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual se imputou ao ora paciente a suposta prática das condutas tipificadas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no art. 329,
caput,
do Código Penal, e no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, bem como se pleiteou a sua prisão preventiva.

A esse respeito, a autoridade apontada como coatora esclareceu que
“
a autuação em flagrante se deu pelo art. 14 da Lei 10.826/03, mas, ao final das investigações, restou apurado que, na realidade, o Paciente e os demais incorreram, em tese, nos crimes descritos
no

a
rt. 121,
§2º
, incisos I,
III e
IV,
c/c
art. 14, inciso
II
, ambos do C
ó
digo Penal, no art. 329,
caput, do Có
digo Penal, e no art. 14 da Lei n° 10.826/03”.

Em arremate, o douto magistrado
a quo
registrou que
“
embora tenha sido concedida ordem de Habeas Corpus nos autos n
º
0025664-05.2021.8.08.0000, o Writ em questão versava sobre a
p
risão f1agrancial e a liberdade provisória com fian
ç
a do acusado LUERCIO ACIOLI PEREIRA, em virtude, até então, de crime
p
revisto no art. 14 da Lei 10.826/03, ao passo que
a p
risão
p
reventiva foi decretada com base em novos argumentos, após, a propósito, a denúncia ter imputado ao Paciente a suposta prática dos crimes descritos no art. 121,
§2
°, incisos I,
III
e IV, c/c art. 14, inciso
II
, ambos do Código Penal, no art. 329,
caput, do
Códig
o
Penal, e no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03”
.

Denota-se, por conseguinte, que com o amadurecimento da investigação policial, evidenciou-se justa causa para a propositura de denúncia ante a prática dos crimes acima elencados, de modo que o novo título judicial aqui impugnado em nada se assemelha àquele contra o qual se concedeu a ordem no bojo do
Habeas Corpus
nº 0025664-05.2021.8.08.0000.

Portanto, não há
que
se falar em descumprimento do
decisum
proferido por este julgador no bojo do supramencionado
habeas corpus
.

De igual modo, não assiste razão à alegação do impetrante no sentido de que a decretação da preventiva não teria atendido aos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consoante será delimitado a seguir.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência,
tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial da impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

Inicialmente,
registro que
ao
paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no art. 329,
caput,
do Código Penal, e no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado preveem penas privativas de liberdade máximas que, somadas, superam o
quantum
de 4 (quatro) anos.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, vale registrar que, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
consignou que
“
há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 12/18-Volume 01, do Auto de Apreensão de fls. 69/70-Volume 01, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 81/82-Volume 01, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 124/134-Volume 01, do Relatório Final de fls. 135/187-Volume 01 e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações”.

Desse modo, o decreto prisional sopesou a existência de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, na esteira do decidido pelo juízo de 1º grau, tendo em vista a
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
e da periculosidade dos agentes
, vez que o paciente e os corréus
RHAONNE RODRIGUES
e
FELIPE CABRAL BARCELOS
, previamente ajustados, em conjunto ainda de outro indivíduo não identificado, utilizando-se de armas de fogo, concorreram na tentativa de homicídio da vítima Willian de Araújo Climério.

Conforme se depreende dos documentos constantes nos autos e do descrito na denúncia, a vítima estava na companhia de sua companheira (ex-esposa do ora paciente – tendo sido uma desavença familiar o motivo do crime) em bar, ocasião em que os corréus RHAONNE e FELIPE efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, enquanto o ora paciente aguardava no carro a conclusão da empreitada criminosa, para, em seguida, dar-lhes fuga.

Registre-se, ademais, que foi realizada perseguição policial, ocasião em que os denunciados se desfizeram de uma das armas de fogo pela janela do veículo em que empreendiam fuga, tendo, em seguida, colidido com uma estaca. Durante a abordagem, foi encontrada uma segunda arma de fogo no assoalho do veículo.

Diante das circunstâncias acima delineadas, o magistrado
a quo
fundamentou o decreto prisional na necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos praticados e do
modus operandi
empreendido. Vejamos:

“
a
gravidade concreta dos delitos

supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva dos réus
FELIPE CABRAL BARCELOS
,
LUÉRCIO ACIOLI PEREIRA
e
RHAONE RODRIGUES
é medida que se impõe para a garantia da ordem pública”.

Ao apreciar caso análogo ao presente, em que o paciente também teria aguardado no local do crime para auxiliar os executores no empreendimento de fuga, o Superior Tribunal de Justiça vislumbrou que a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem púbica, sopesando, no ponto, a gravidade concreta da ação delitiva. Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. Não há como se discutir, na via eleita, a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de primeiro grau.
3. Na hipótese, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tanto para a garantia da ordem pública (dada a periculosidade social do recorrente, pois, além de mandante do homicídio, mediante promessa de pagamento, participou ativamente da ação, atuando como motorista do corréu, permanecendo no local do crime, a fim de facilitar a fuga do executor), quanto para assegurar a aplicação da lei penal, pois permanece foragido desde a prática do delito.
4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 157.877/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Evidenciado, portanto, que a custódia se mostra necessária para resguardar a ordem pública, não tendo ocorrido qualquer coação ilegal no
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

A
ssim,
ao contrário do alegado pel
a
impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal,
estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria
.

Cumpre apontar, ademais, que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Logo, não obstante as condições favoráveis do paciente, tem-se que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme já consignado anteriormente.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por essas razões, está-se aqui diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

P
or fim,

embora o impetrante tenha aduzido que o
paciente seja do grupo de risco
para a infecção pela Covid-1
9, não fez prova nos autos
n
esse sentido, não sendo, portanto, caso de revogação ou substituição da custódia preventiva em razão da pandemia.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
Não demonstrado que o Agravante pertence ao grupo de risco da Covid-19 e ausente notícia de que esteja em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, não há falar em revogação ou substituição da medida extrema em razão da pandemia.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 722.599/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)”.

Diante dos fundamentos acima expostos, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001907-57.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUERCIO ACIOLI PEREIRA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
121,
§2º
,
INCISOS
I,
III
E

IV,
C/C

ART
. 14,
INCISO

II
,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART.
329,
CAPUT
,
TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL E NO ART.
14
DA LEI Nº
10.826/
20
03
.
SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I,
DO CPP
.

PRISÃO DECRETADA COMO

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA CONDUTA
E MODUS OPERANDI EMPREENDIDO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
GRUPO DE RISCO COVID-19. NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA.
1. Ausência de descumprimento da ordem concedida no
Habeas Corpus
nº 0025664-05.2021.8.08.0000, em que se impugnava decisão do juízo
a quo
proferida ainda no bojo de inquérito policial – deflagrado em razão de auto de prisão em flagrante por suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 –, a qual, a despeito de conceder a liberdade provisória ao paciente, manteve a fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). A prisão preventiva ora impugnada foi decretada quando do recebimento da denúncia, na qual se imputou ao paciente a prática das condutas tipificadas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no art. 329,
caput,
do Código Penal, e no art. 14 da Lei n° 10.826/2003. Assim, a decisão aqui impugnada se trata de novo título judicial, que tem fundamentos distintos daquela decisão impugnada no
Habeas Corpus
nº 0025664-05.2021.8.08.0000. 2. Ao paciente foi imputada a prática das condutas descritas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no art. 329,
caput,
do Código Penal, e no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 3. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos praticados e do
modus operandi
empreendido. Precedente do STJ. 4. Conforme já sedimentado,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.
5. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes. 6. Não foi demonstrado nos autos que o paciente pertence ao grupo de risco para infecção pela COVID-19. Nesse sentido, o STJ já assentou que
“o
risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.
[...]
(AgRg no HC 705.794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)”.
7. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.